Tribunal: TJDFT
Processo: 0727988-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727988-12.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DE MARCONDES ZANETTE FERREIRA AGRAVADO: GLAUCIA BALDUINO VILARDO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DE MARCONDES ZANETTE FERREIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Locação Comercial n. 0729757-52.2025.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de GLAUCIA BALDUINO VILARDO Nos termos da r. decisão recorrida (ID 239310074 do processo originário), a d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante visando à fixação do valor do aluguel provisório em R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) ou, alternativamente, no patamar de 80% do valor atualmente pago, ou seja, R$ 5.406,98 (cinco mil quatrocentos e seis reais e noventa e oito centavos). No agravo de instrumento interposto (ID 73845018), o agravante afirma que o contrato de locação comercial em discussão foi renovado sucessivamente desde 2016, sendo a presente ação revisional cabível nos termos do art. 19 da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91), por já ter transcorrido o prazo trienal. Argumenta que o valor atual do aluguel está em descompasso com os valores praticados na mesma região, caracterizando onerosidade excessiva superveniente, razão pela qual buscou extrajudicialmente a renegociação sem êxito. Sustenta que apresentou documentos que comprovam a defasagem entre o valor pactuado e o de mercado, inclusive com referência a imóvel vizinho da mesma locadora, o que justificaria a concessão da tutela de urgência, consoante entendimento desta e. Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na existência de relação locatícia ininterrupta há mais de 8 (oito) anos, na defasagem entre o valor atual do aluguel e os preços praticados no mercado, comprovada por documentos e anúncios de imóveis semelhantes, e na possibilidade legal de revisão judicial do contrato com base em onerosidade excessiva superveniente. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado no desequilíbrio contratual gerado pelo valor atual do aluguel, que compromete a continuidade das atividades comerciais do agravante, podendo ocasionar prejuízos financeiros e perda de clientela construída ao longo dos anos no imóvel. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja fixado judicialmente o valor do aluguel provisório em patamar compatível com o mercado. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 73914334, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Contudo, o prazo transcorreu in albis, consoante se extrai da certidão de ID 74311886. Posteriormente, o agravante, por meio do petitório de ID 74342803, pleiteou a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de julho de 2025 às 19:07:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora